Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731400-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARBAS MARTINS SILVEIRA EMBARGADO: STENIO ARAUJO CORREA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JARBAS MARTINS SILVEIRA em desfavor da decisão monocrática (ID Num. 62138720) que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto em virtude de deserção. Para tanto alega o embargante a ocorrência de omissão sob o fundamento de que o recorrente deveria ter sido intimado para regularização do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme art. 1.007, §4o do Código Processual Civil. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No entanto, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Com efeito, restou incontroverso que o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente não foi acompanhado do respectivo comprovante de pagamento das custas recursais. No caso concreto, o recorrente deixou de apresentar o comprovante de recolhimento por ocasião da interposição do apelo, de sorte que, uma vez não imputado qualquer erro ao sistema judiciário, forçoso concluir pela deserção do recurso extraordinário, uma vez que no âmbito dos Juizados Especiais, em que prepondera o princípio da celeridade, inexiste direito à complementação de preparo recursal, na forma do art. 42, §1°, da Lei 9.099/95. Nesse sentido é o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que não admite o processamento do recurso quando não comprovado o pagamento das respectivas custas no ato da interposição (mutatis mutandis): AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 875469 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 940253 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). Na mesma linha de raciocínio, os julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Egrégio TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. REGRA ESPECÍFICA. ART. 42, § 1o, DA LEI 9.099/95. PRECEDENTE ARE 1.213.790 AgR/MG. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A admissibilidade do recurso extraordinário se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. 2. No caso concreto, não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável. PRECEDENTE - STF - ARE 1.213.790 AgR/MG. 3. A Lei 9.099/95, em seu artigo 42, § 1o, prescreve que o preparo deve ser feito em até 48 horas após a interposição do recurso. Ausência de recolhimento no prazo que enseja a deserção. 4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, 2a TR, Acórdão 1405114, DJE: 16/3/2022). Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, é inviável o cabimento dos embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal